Tribunal: TJBA
Processo: 0364329-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0364329-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINA MARIA DE ARAUJO FROZ e outros

Advogado(s): PLINIO RENAN CORREA MINUZZI, LUANA VIEIRA DE JESUS LEOCADIO

APELADO: KARLA REGINA DA SILVA ALVES

Advogado(s):SHEILA SANTANA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Laboratório de Imunopatologia de Brasília e Regina Maria de Araújo Froz, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, ao julgar procedente o recurso de Karla Regina da Silva Alves, em Ação Indenizatória, condenou solidariamente os
E
mbargantes ao pagamento de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
por dano mora
l
, em razão de erro no diagnóstico de câncer de mama. Os
Recorrentes
alega
ram
omissões no julgado, especialmente quanto à análise da responsabilidade subjetiva da
M
édica, à extensão da condenação, à valoração do laudo pericial e à caracterização do erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve omissão,
no que concerne à
apreciação da responsabilidade subjetiva da
M
édica, profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC; esclarecer se o acórdão foi omisso,
no tocante
à menção expressa
da

Profissional
no dispositivo condenatório; verificar se houve omissão,
no que se refere à
análise do conteúdo do laudo citopatológico; averiguar se
existe
contradição entre a fundamentação do acórdão e as conclusões periciais;
e
determinar se os
E
mbargos se prestam ao reexame da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado explicita que a condenação decorre da falha na prestação do serviço, com base em relação de consumo, caracterizando responsabilidade objetiva do
L
aboratório (art. 14 do CDC) e responsabilidade subjetiva da
M
édica, por conduta negligente e imprudente, evidenciada por prova pericial.

4. A decisão analisou, expressamente, a conduta da
M
édica, reconhecendo sua culpa, o que afasta a alegada omissão,
no que pertine
ao regime de responsabilidade subjetiva previsto no CDC.

5. O dispositivo do acórdão menciona os "
A
cionados", sendo suficiente para caracterizar a condenação solidária, conforme os fundamentos delineados.

6. Não há omissão,
relativa
ao conteúdo do laudo citopatológico, pois o
decisum
considerou a ausência de ressalvas expressas, quanto à possibilidade de falso positivo e
à
forma categórica como o diagnóstico foi apresentado.

7. Também não se identifica contradição entre a fundamentação e o laudo pericial, tendo sido destacada a falha do serviço e a conduta culposa da
M
édica, na elaboração de laudo que induziu percepção equivocada de certeza diagnóstica.

8. Os
Aclaratórios
não se prestam ao reexame da causa, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com a conclusão do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Declaratórios

rejeitado
s.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 4º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, EDcl no Proc. 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 0364329-76.2013.8.05.0001
,
figurando
como Embargante
s

LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA DE BRASÍLIA LTDA e REGINA MARIA DE ARAÚJO FROZ
,

sendo

Embargad
a

KARLA REGINA DA SILVA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

OS
ACLARATÓRIOS.

Salvador, 27 de Maio de 2025.